Tribunal: TJDFT
Processo: 0019888-24.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONSUMAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 44 da Lei no 10.931/04 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de execução contra devedor de cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.
2. O início do prazo prescricional opera-se automaticamente após o final da suspensão ânua - artigo 921 §1o do CPC -, sendo dispensável, portanto, a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo.
3. No caso em apreço, estando o processo suspenso desde janeiro/2018, forçoso é o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que, até a presente data, nenhum bem da parte devedora foi encontrado para satisfazer a obrigação de pagar quantia certa.
4. A extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente não acarreta nenhum ônus às partes, pois o artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil, com alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, anuncia que “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 2.025.303/DF.
5. Recurso conhecido e não provido.